Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e de falsa identidade (artigo 155, §4o, inciso III, e artigo 307, ambos do Código Penal). Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente reincidente e que responde a processo criminal por fato análogo e foi preso em flagrante recentemente, tendo, na audiência de custódia, sido posto em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares de vinculação ao processo. Negativa de autoria e de inobservância do artigo 226 do CPP. Impossibilidade de valoração da prova em sede de habeas corpus. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.